Tribunal: TJDFT
Processo: 0718431-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0718431-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE ENSINO IMPERIUM AGRAVADO: HALDANE SILVESTRE BARBOSA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por ASSOCIACAO DE ENSINO IMPERIUM contra a decisão de ID 155548207, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0706355-20.2017.8.07.0001, ajuizada por HALDANE SILVESTRE BARBOSA. Na ocasião, o Juízo de origem deferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da executada nos autos de origem para atingir o patrimônio da ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica ajuizado por HALDANE SILVESTRE BARBOSA. Pretende o exequente a desconsideração da personalidade jurídica da executada SETEC SOCIEDADE DE ENSINO TECNOLOGIA EDUCACAO E CULTURA para atingir o patrimônio de ASSOCIACÃO DE ENSINO IMPERIUM, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, ASSOCIACÃO DE ENSINO CATEDRA e dos dirigentes JOSE CAMPOS ANDRADE FILHO, ANDERSON JOSE CAMPOS DE ANDRADE e MARI ELEN CAMPOS DE ANDRADE. Para tanto, alega a existência de grupo econômico e que há evidente confusão patrimonial entre as empresas e os sócios. Citados, os réus apresentaram contestação, em que, sustentam, em síntese, a inexistência de grupo econômico entre as a empresas suscitadas e a executada. Defendem que o simples fato de haver sócios em comum não implica no reconhecimento do grupo econômico. Afirmam ainda a inexistência de confusão patrimonial entre as empresas e os sócios e argumentam que a parte autora não comprovou os requisitos necessários para a desconsideração. Em sede de especificação de provas, apenas a interessada ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO JOSE requereu prova testemunhal. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Indefiro o pedido de produção de prova oral, uma vez que as alegações de fato que a interessada ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO JOSE pretende demonstrar com a oitiva da testemunha são inúteis para dirimir a questão controvertida, pois a parceria entre as empresas mencionadas é incontroversa. Passo à análise do mérito. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas, em relação às pessoas dos sócios que a compõem. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. Para tanto, em um processo paulatino, erigiu-se em nossa doutrina e jurisprudência a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, vindo, somente com a edição do Código de 2002, positivar este entendimento (art. 50), no âmbito das relações civis. No entanto, observo que, na sentença de ID 6727887, houve o reconhecimento de relação de consumo, pelo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor - CDC. Tendo em vista a incidência das regras do CDC, deve-se observar a Teoria Menor, adotada no art. 28, §5o, segundo a qual basta a simples inadimplência da executada para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Diferentemente da Teoria Maior, adotada pelo Código Civil, a Teoria Menor possui um único requisito, qual seja, o prejuízo ao credor, a teor do mencionado art. 28, §5o, do CDC. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL ENTRE AS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. POSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica se encontra albergada no direito positivo brasileiro (art. 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, art. 4o da Lei n. 9.605/98, art. 50 do CC/2002, dentre outros). No entanto, deve ser aplicada com cautela, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. 2 - A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo do qual se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da autonomia, propiciando ao credor buscar a satisfação de seu direito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores (REsp 1169175/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 04/04/2011). 3 - No Código de Defesa do Consumidor vige a "Teoria menor da desconsideração" em que basta a inadimplência da obrigação, para que a desconsideração da personalidade jurídica seja decretada, apresentando-se desnecessária a prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. (...) 5 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.820364, 20140020186527AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 23/09/2014. Pág.: 189) Nesse giro, diante do óbice para a satisfação do crédito exequendo, conforme se depreende pelas reiteradas tentativas - frustradas - de bloqueio de ativos via BACENJUD e busca de bens, via INFOJUD, RENAJUD e e-RIDF, tenho que a desconsideração da personalidade jurídica da executada é medida que se impõe, haja vista a incidência do microssistema consumerista no caso em análise. Ademais, demonstrada a utilização da personalidade jurídica da SETEC como óbice à satisfação do crédito da parte exequente (art. 28, §5o, do CDC), deve-se atentar ao dispõe o art. 28, §2o, do mesmo Código, o qual autoriza pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico respondam umas pelas obrigações das outras. Acerca da configuração de grupo econômico, verifico que o exequente comprovou que as associações SÃO JOSÉ, IMPERIUM e CÁTEDRA têm idêntico quadro societário, composto pelos diretores José Campos de Andrade Filho e Mari Elen Campos de Andrade e pelo presidente Anderson José Campos de Andrade. Também comprovou que os sócios destas associações são filhos do presidente da executada, José Campos de Andrade. Ainda, as requeridas e a executada possuem finalidade social comum, pois todas elas são voltadas ao desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino, conforme se depreende dos seus estatutos. A existência de vínculo de parentesco entre os diretores das empresas, pai e filhos, e a afinidade de objetos sociais entre elas sobressaem como elementos indiciários da subsistência de grupo econômico-familiar. Vê-se que há, de fato, um conglomerado de instituições de ensino, que atuam coordenadamente, comandadas por membros da mesma família, a permitir o reconhecimento da configuração de grupo econômico e, consequentemente, que o patrimônio das requeridas responda subsidiariamente pelas dívidas firmadas pela devedora. O tema já foi enfrentado em mais de um processo pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Vejamos os precedentes desta corte de justiça: [...] Por todos os fundamentos acima expostos, resta configurado grupo econômico, nos termos do art. 28, §2o, do CDC. Por outro lado, é plenamente cabível a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio dos seus dirigentes, caso comprovada a insolvência da executada. [...] Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado e DESCONSIDERO a personalidade jurídica da executada, para atingir bens de ASSOCIACÃO DE ENSINO IMPERIUM, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, ASSOCIACÃO DE ENSINO CATEDRA e dos dirigentes JOSE CAMPOS ANDRADE FILHO, ANDERSON JOSE CAMPOS DE ANDRADE e MARI ELEN CAMPOS DE ANDRADE. [...] (ID 155548207 dos autos originários). Em suas razões recursais a agravante sustenta que não há prova robusta nos autos de que a empresa pertence ao mesmo grupo econômico das executadas. Destaca que foi incluída no polo passivo da demanda sob alegação de grupo econômico no ano de 2022, quando já em execução o processo, de forma que a agravante não figurou no título executivo e, portanto, o direcionamento da execução contra ela, quando o processo já se encontrava nesta fase avançada de execução, viola os princípios constitucionais básicos, o da ampla defesa e do contraditório, previstos no artigo 5o, II, LIV e LV, da Constituição Federal, devendo ser considerada nula a inclusão da recorrente no polo passivo da demanda. Aduz que há precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inclusão de empresa do grupo como devedora na fase de execução, sem que tenha participado da fase de conhecimento, desrespeita, as normas constitucionais e do próprio Código de Processo Civil; situação ocorrida no caso concreto. Argumenta que, Ultrapassada a tese supra, não merece prosperar o direcionamento da presente exceção em face da Agravante, posto que ausente os requisitos para caracterização do grupo econômico. De início para a desconsideração da personalidade jurídica, por se configurar medida extrema, requer a demonstração dos requisitos artigo 50 do Código Civil, sendo certo que a mera ausência de ativos em contas bancárias, a extinção irregular, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração e de reconhecimento de grupo econômico. Ou seja, exige-se mais que a insolvência, a mudança de endereço, identidade de sócios ou a dissolução irregular da sociedade empresária. Para fins de desconsideração, são necessários fatos concretos e devidamente comprovados, praticados por administradores ou sócios gerentes, que apontem para o esvaziamento do patrimônio societário a fim de impedir a satisfação dos credores. [...] Assevera que o simples fato dos representantes das empresas serem da mesma família, cuja finalidade é semelhante, não é suficiente para a comprovação da existência de uma unidade entre as empresas, muito menos que haja confusão patrimonial entre elas, a justificar o deferimento da medida excepcional prevista no artigo 50 do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a agravante requer, em suma: a) o deferimento da tutela antecipada para suspender a decisão de 1o Grau que incluiu a agravante no polo passivo da demanda; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, julgando improcedente o incidente e afastando o reconhecimento de grupo econômico e determinando a exclusão da agravante do polo passivo. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida da verificação da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da Sociedade de Ensino, Tecnologia, Educação e Cultura - SETEC, para atingir o patrimônio da ora agravante. Inicialmente, para o melhor entendimento do tema, importante trazer a lume algumas questões acerca do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. No direito pátrio a regra geral adotada é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se se confunde com a de seus integrantes. Porém, esse regramento não é absoluto, ou seja, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Quanto ao assunto, destaco os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1: Outra situação em que o sócio poderá responder pelas dívidas da sociedade se dá quando ocorre a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), consagrada nossa arts.50 do CC, 28 do CDC e em outras diversas normas presentes em legislação extravagante. Existem duas espécies de desconsideração da personalidade jurídica: (a) Teoria menor, que se dá pela simples prova de insolvência diante de tema referente ao direito ambiental (art. 4o da Lei 9.605/1998) ou ao direito do consumidor (art. 28, §5o, da Lei 8.078/1990); (b) Teoria maior, que exige o abuso de gestão, ou seja, quando a sociedade é utilizada como instrumento de fraude pelos sócios, referindo-se o art. 50 do CC expressamente a ‘desvio de finalidade ou confusão patrimonial”, não bastando, portanto, a mera inadimplência da pessoa jurídica. (Grifou-se). [...] O autor ainda elucida: Na desconsideração da personalidade jurídica clássica, expressamente prevista pelos arts. 50 do CC e 28 do CDC, a sociedade empresarial figura como devedora e os sócios como responsáveis patrimoniais secundários, ou seja, mesmo não sendo devedores, responderão com o seu patrimônio pela satisfação da dívida. A jurisprudência, entretanto, valendo-se da ratio das normas legais referidas, as vem interpretando de forma extensiva e criando novas modalidades de desconsideração da personalidade jurídica, não previstas expressamente em lei. Há a desconsideração da personalidade jurídica entre empresas do mesmo grupo econômico, bem como a desconsideração da personalidade jurídica inversa. (Grifou-se). [...] O ordenamento jurídico brasileiro adotou, como regra, a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, mas a legislação consumerista incorporou a Teoria Menor, por ser mais ampla e mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude, do abuso de direito ou de confusão patrimonial. Portanto, basta a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. (TJDFT. Jurisprudência em Temas. Tema: Aplicação da Teoria Menor. Grifou-se.) Pois bem. No caso em apreço, é possível observar tanto pela sentença reconhecendo a relação de consumo (ID 6727887 dos autos de origem); quanto pela relação contratual estabelecida entre a credora, ora agravada, e a Sociedade de Ensino, Tecnologia, Educação e Cultura; que a situação deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Por conseguinte, em razão da necessária aplicação da legislação consumerista ao caso, em relação à possível desconsideração da personalidade jurídica da devedora, deve ser observada a citada teoria menor, adotada no art. 28, §5o do CDC, que assim dispõe: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (Grifou-se). A respeito do assunto, cito o entendimento adotado por esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 2. Segundo entendimento perfilhado pelo c. STJ, a teoria menor pode ser aplicada na hipótese de comprovação da insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 3. Tratando-se de incontroversa relação de consumo, inexistentes bens dotados de expressão econômica e liquidez passíveis de penhora e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da ausência de patrimônio da sociedade empresária executada com aptidão para quitação do débito exequendo, deve ser reformada a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo consumidor/agravado, para alcançar o patrimônio dos sócios da fornecedora, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1688767, 07031169820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. DEFERIMENTO. [...] 2. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e prevê a aplicação do instituto quando a personalidade da parte executada for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3. O insucesso das diligências realizadas com o objetivo de localizar bens penhoráveis, a insuficiência patrimonial demonstrada no cumprimento de sentença originário e a demonstração de que as pessoas jurídicas executadas figuram como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores respaldam o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1645167, 07273160920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso concreto, verifico que o cumprimento de sentença foi interposto no ano de 2017 e que, do ajuizamento da ação até o momento atual, as tentativas de quitação do débito exequendo, por meio de diversas ferramentas colocadas à disposição do Juízo de 1o Grau, como bloqueio de ativos via SISBAJUD, busca de bens, via INFOJUD, RENAJUD e e-RIDF, foram frustradas, demonstrando, assim, o óbice à pretensão executiva do credor. Em complemento, de acordo com a documentação colacionada aos autos de origem, observa-se que a Associação de Ensino Imperium, ora agravante, a Associação Educacional São José, e a Associação de Ensino Cátedra, possuem o mesmo quadro societário e apresentam as mesmas pessoas físicas entre as funções de diretores e presidente, conforme se depreende dos documentos de IDs 129484424; 129484425 e 129484423 do processo de origem. Os documentos juntados aos autos de origem ainda sugerem que os sócios das empresas em referência são filhos do sócio presidente da executada, Sr. José Campos de Andrade. Ademais, as associações citadas, incluindo a ora agravante, apresentam a mesma finalidade social, voltada ao desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino. Nesse aspecto, os elementos probatórios coligidos pelo autor, demonstrando a identidade de sócios, de ramo comercial, interesses em comum e atuação conjunta, indicam forte ligação econômica e administrativa entre as empresas, sendo, portanto, constatada a possível formação de grupo econômico. Assim, entendo que de forma acertada consignou o magistrado de 1o Grau: Acerca da configuração de grupo econômico, verifico que o exequente comprovou que as associações SÃO JOSÉ, IMPERIUM e CÁTEDRA têm idêntico quadro societário, composto pelos diretores José Campos de Andrade Filho e Mari Elen Campos de Andrade e pelo presidente Anderson José Campos de Andrade. Também comprovou que os sócios destas associações são filhos do presidente da executada, José Campos de Andrade. Ainda, as requeridas e a executada possuem finalidade social comum, pois todas elas são voltadas ao desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino, conforme se depreende dos seus estatutos. A existência de vínculo de parentesco entre os diretores das empresas, pai e filhos, e a afinidade de objetos sociais entre elas sobressaem como elementos indiciários da subsistência de grupo econômico-familiar. Vê-se que há, de fato, um conglomerado de instituições de ensino, que atuam coordenadamente, comandadas por membros da mesma família, a permitir o reconhecimento da configuração de grupo econômico e, consequentemente, que o patrimônio das requeridas responda subsidiariamente pelas dívidas firmadas pela devedora. [...] (ID 155548207 dos autos de origem). (Grifou-se). Por conseguinte, devidamente demonstrada a utilização da personalidade jurídica da executada, Sociedade De Ensino Tecnologia Educação e Cultura - SETEC, com atuação para impedir a satisfação do crédito da parte exequente, se amoldando à previsão do art. 28, §5o, do CDC, descrito alhures, deve ser aplicado o disposto no art. 28, §2o, do mesmo diploma, que permite que pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico respondam umas pelas obrigações das outras. Nesse sentido, no caso em apreço, sendo verificada a existência de grupo econômico, torna-se possível e necessária a desconsideração da personalidade jurídica da Sociedade de Ensino, Tecnologia, Educação e Cultura, para o possível redirecionamento do cumprimento de sentença para as pessoas jurídicas que supostamente integram o mesmo conglomerado empresarial da executada. Tal entendimento é corroborado por precedente deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DAS EXECUTADAS. DÉBITO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CABIMENTO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. "ENCOMENDA" DE MOEDA ESTRANGEIRA. INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo consumidor contra IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica vindicado pela parte credora. 2. É assente na jurisprudência deste e. Tribunal que o reconhecimento incidental, no processo de execução, da existência de grupo econômico demanda a observância das mesmas garantias processuais da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Assim, para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para pessoas jurídicas alegadamente integrantes do mesmo grupo econômico da executada, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 ao 137 do CPC c/c art. 50 do CC), a fim de que seja comprovada a existência de grupo econômico e de abuso de personalidade jurídica, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que foi devidamente observado pelo Juízo de origem. Precedentes deste e. Tribunal. 3. A teoria menor pode ser aplicada se comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 4. Os documentos apresentados aos autos de origem evidenciam a existência de vínculo entre a corretora de câmbio agravante e a executada IEX Agência De Viagens e Turismo Ltda., que teria funcionado como correspondente cambiário da recorrente no período de 17/2/2020 a 8/4/2020. Assim, se evidenciado que a agravante e a executada IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. atuaram em regime de parceria, integrando uma mesma cadeia de fornecimento de serviços e um mesmo grupo de afigura-se escorreita a r. decisão agravada, que deferiu a desconsideração episódica da personalidade jurídica, com a finalidade de viabilizar o redirecionamento do feito executivo para alcançar o patrimônio da pessoa jurídica agravante. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1655616, 07315304320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Impende destacar, ainda, que nos termos do art. 134 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração “é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”. Assim, em que pese a alegação da agravante, não há que se falar em desrespeito às normas constitucionais e legais quando da inclusão de empresa do grupo econômico como devedora na fase de execução, mesmo que não tenha participado da fase de conhecimento. Portanto, em uma análise superficial, própria deste momento processual, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito, em razão da decisão agravada não afrontar, em uma avaliação preliminar, a legislação e jurisprudência correlatas ao tema. Ausente a probabilidade do direito não há que se falar em perigo da demora, visto serem requisitos cumulativos. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 14 ed. Vol. Único. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 380; 1164.